Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-71.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000066-71.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARGARIDA HENRIQUE DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDREY ITALO LIRA AMORIM, EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO DECLARADO NULO POR FRAUDE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo nº 541935966, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. O embargante alega omissões quanto à fundamentação da repetição em dobro, à aplicação de precedentes e à fixação dos consectários legais.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão recorrido teria incorrido em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos configuram mera reiteração de inconformismo com a tese jurídica já apreciada.

III. Razões de decidir

Não se verifica qualquer omissão ou obscuridade no julgado, sendo evidente a tentativa do embargante de rediscutir o mérito.

A fundamentação sobre a repetição em dobro foi clara, com base no EAREsp 676.608/RS, reconhecendo a ausência de engano justificável.

Os danos morais foram adequadamente justificados com base no dano in re ipsa, em razão da natureza alimentar dos valores descontados.

Correta a aplicação das Súmulas 54 e 362 do STJ quanto aos juros de mora e correção monetária.

O Tema 1.061 do STJ foi observado, sendo atribuída ao banco a prova da autenticidade da assinatura, o que não ocorreu.

Constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, justifica-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa por embargos protelatórios.

Tese de julgamento:

"1. A oposição de embargos de declaração com intuito exclusivo de rediscutir o mérito da causa configura caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. 2. A cobrança de valores com base em contrato declarado nulo por fraude autoriza a repetição em dobro e a indenização por danos morais, sendo o dano presumido em casos que atingem verbas de natureza alimentar."

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 676.608/RS; Tema 1.061/STJ; Súmulas 54 e 362/STJ; Súmula 479/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.º
8000066-71.2020.8.05.0018
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
ITAU UNIBANCO S.A.
e
MARGARIDA HENRIQUE DOS SANTOS
e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, com efeitos infringentes, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA